Tribunal: STF
Processo: MS 31198
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Vistos.
    Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Bruno Luersen S/A – Agropastoril e Plusen Administradora S/A, em face do Decreto de 23/9/11, editado pela Presidência da República e pelo qual se declarou de interesse social, para fins de reforma agrária, parte do imóvel rural denominado “Fazenda Linda Vista I”, localizado no Município de São José do Cerrito (SC).
    Alegaram os impetrantes que referido Decreto estaria inquinado de vícios, pois o imóvel sofreu seguidas invasões, a impedir a realização da necessária vistoria. Além disso, teria ocorrido violação à norma do art. 7º, da Lei nº 8.269/93, a impedir desapropriação, para fins de reforma agrária, a recair sobre imóveis que comprovem estar sendo objeto de projeto técnico que atenda aos requisitos legais. Por fim, aduziram que ocorreu violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa, em vista da ausência de fundamentação das decisões do Superintendente do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), quanto à impugnação oferecida pelos impetrantes ao laudo de produtividade por ele lavrado.
    A almejada liminar foi deferida por decisão datada de 11/12/12, pelo então relator, Ministro Luiz Fux. 
    Foram prestadas as devidas informações, pelo órgão apontado como coator (e-doc nº 32).
    A União apresentou agravo regimental, arguindo a inadequação da via eleita, bem como que eventuais vícios ocorridos ao longo do processo administrativo prévio não podem ter o condão de acarretar a nulidade do decreto expropriatório. Quanto à alegada invasão da propriedade, tem-se que essa não restou devidamente comprovada, nos autos, tanto no que concerne à sua duração, quanto com relação ao alcance que teve, no âmbito do imóvel objeto do decreto ora atacado. De qualquer forma, tampouco se demonstrou ter essa ocupação sido determinante para o resultado obtido pelo INCRA, quando da vistoria do imóvel.
    Por fim, o parecer da douta Procuradoria-Geral da República foi pela denegação da ordem.
    É o relatório.
    Decido:
    Volta-se a presente impetração contra a edição de Decreto, pelo qual declarada de interesse social, para fins de reforma agrária, determinado imóvel rural.
    Reafirmo, desde logo, que o presente mandamus bem se presta à discussão trazida pelos impetrantes, posto que esta Suprema Corte de há muito já pacificou o entendimento de que se mostra admissível a impugnação, pela via do mandado de segurança, de Decreto Presidencial que declara determinado imóvel rural como sendo de interesse social para fins de reforma agrária, vez que a questão aqui em discussão não demanda dilação probatória. 
    Tampouco haveria que se falar na ausência de interesse de agir, pois, muito embora o decreto pelo qual dado imóvel é declarado de interesse social, para fins de reforma agrária, não implique a perda do domínio, certamente torna iminente a formalização de ação judicial pela União, podendo decorrer, até mesmo, a imissão provisória na posse da propriedade rural; assim, em face de sua edição, lícita se mostra a impetração de mandado de segurança, com vistas à discussão de sua legalidade. 
    Em prosseguimento, tem-se que a decisão pela qual deferida a pretendida media cautelar assentou que 
    Na hipótese dos autos, os impetrantes noticiam a declaração de interesse social quanto a imóvel rural supostamente esbulhado em período imediatamente anterior à sua vistoria e avaliação. Em abono aos seus argumentos, fazem diversas afirmações fáticas amparadas em diferentes documentos. 
    Nesse sentido, aduzem que o procedimento administrativo de vistoria do imóvel rural denominado “Fazenda Linda Vista I” (Processo Administrativo nº 54210.000897/2009-71) foi instaurado pelo INCRA em 08/09/2009. A inspeção in loco do imóvel ocorreu entre os dias 22/09/2009 e 23/10/2009, conforme consta do OFÍCIO/INCRA/SR(10)G nº 443/2010, encaminhado aos impetrantes no dia 31 de março de 2010. 
    Ocorre que, como fartamente demonstrado pelos impetrantes na exordial, o imóvel avaliado pelo INCRA havia sofrido àquele tempo, ao menos três esbulhos possessórios, o que, na forma da lei, desautorizava qualquer levantamento de dados pela referida autarquia. 
    Com efeito, o impetrante logrou demonstrar que a “Fazenda Linda Vista I” havia sido invadida por integrantes do Movimento dos Sem Terra (MST) em 30/10/2004, como evidenciam (a) as reportagens de jornal local no período (Doc. 04, Item I), (b) os boletins de ocorrência registrados junto à Polícia Civil do Estado de Santa Catarina (Doc. 04, Item II) e (c) as diversas peças processuais que compõem a ação de reintegração de posse nº 039.05.013470-0/001, movida pelo primeiro impetrante em razão do esbulho possessório sofrido em 30.10.2004 (Doc. 04, Itens III, IV e V). Sobressai dos documentos juntados ao presente feito que a invasão ocorrida em 30/10/2004 só veio a ter fim em dezembro de 2006, consoante informação prestada pelo comandante da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina (Doc. 04, Item VI). 
    Em 26/05/2007, ocorreu nova invasão da “Fazenda Linda Vista I”. É o que atestam os seguintes documentos colacionados pelos impetrantes: (a) boletim de ocorrência registrado junto à Polícia Civil do Estado de Santa Catarina e termo de declaração do capataz da fazenda (Doc. 04, Itens VIII e IX); (b) mandado de integração de posse expedido pelo juiz de direito agrário da 4ª Vara Cível da Comarca de Lages, após verificação da ocupação do imóvel dos impetrantes por integrantes do MST (Doc. 04, Item XI). No dia 28/08/2007, o auto de reintegração de posse foi lavrado pelo oficial de justiça. 
    Vê-se, portanto, que o imóvel rural “Fazenda Linda Vista I”, entre outubro de 2004 e maio de 2007, sofreu dois esbulhos possessórios, cuja cessação só veio a ocorrer, respectivamente, em dezembro de 2006 e agosto de 2007. Tais fatos, per se, atraem a incidência do art. 2º, §6º, da Lei nº 8.629/93, notadamente da regra clara que impede, por intervalo de tempo de quatro anos, a vistoria de imóvel rural que tenha sido esbulhado de forma reincidente. O referido prazo somente teria fim em 28/08/2011. Nesse interregno, qualquer vistoria, avaliação ou desapropriação da “Fazenda Linda Vista I” estaria interditada pela Lei nº 8.629/93. Daí por que o processo administrativo nº 54210.000897/2009-71 não poderia ter sido instaurado pelo INCRA em 08/09/2009, como de fato ocorreu. 
    Todos esses fatos – além de devidamente comprovados nos autos do presente feito – já foram reconhecidos pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, no julgamento da apelação em mandado de segurança nº 2007.72.00.000378-6/SC, em cuja ementa lê-se o seguinte: 
    DESAPROPRIAÇÃO. INVASÃO. IMPOSSIBILIDADE. É vedada a vistoria, avaliação ou desapropriação de imóvel rural objeto de invasão motivada por conflito agrário de caráter coletivo, por dois anos, contados da desocupação do imóvel. (TRF4, APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 2007.72.00.000378-6, 3ª Turma, Des. Federal LUIZ CARLOS DE CASTRO LUGON, D.E. 24/07/2008) 
    Há mais. Em 13/07/2009 (data, como se vê, anterior à instauração do aludido processo de vistoria), a “Fazenda Linda Vista I” sofreu novo esbulho (o terceiro). É o que comprova a seguinte documentação provida pelos impetrantes: (a) reportagens de jornais locais noticiando a terceira ocupação do imóvel por membros do MST (Doc. 04, Item XII), (b) boletim de ocorrência nº 00075-2009-00582, registrado junto à Polícia Civil do Estado de Santa Catarina (Doc. 04, Item XIII); (c) laudo agronômico de fiscalização referente ao processo administrativo nº 54210.000.897/2009- 71, no qual o INCRA expressamente reconhece que o imóvel havia sido “objeto de ocupação por parte do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) durante 2-3 semanas dos meses de julho/agosto de 2009 (...)” (Doc. 04, Item XIV); (d) ação de reintegração de posse nº 039.09.012049-1 movida, em 30/07/2009, pelo primeiro impetrante em razão do esbulho sofrido. Esta última invasão somente cessou em 26/11/2009, como consta da certidão lavrada pelo oficial de justiça (Doc. 04, Item XVII). Sendo este o terceiro esbulho da “Fazenda Linda Vista I”, não resta dúvida quanto à inviabilidade de sua vistoria, avaliação ou desapropriação para fins de reforma agrária pelos quatro seguintes anos à cessação do esbulho, ex vi do art. 2º, §6º, da Lei nº 8.629/93. 
    Diante dos fatos narrados e comprovados de plano pelo impetrante, há plausibilidade jurídica nas suas razões quanto à nulidade do Decreto de 23 de setembro de 2011, editado pela Presidente da República, por afronta ao art. 2º, §6º, da Lei nº 8.629/93. Ressalte-se que é firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que a vedação prevista nesse preceito "alcança apenas as hipóteses em que a vistoria ainda não tenha sido realizada ou quando feitos os trabalhos durante ou após a ocupação" (Precedentes: MS nº 24.136, rel. Min. Maurício Corrêa, DJ de 8.11.02; MS nº 23.857, rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 13.6.03; MS nº 24984, rel. Min. Eros Grau, DJe-086 de 13.05.10. 
    In casu, a “Fazenda Linda Vista I” sofreu três esbulhos possessórios entre outubro de 2004 e julho de 2009, sendo que o último deles só foi encerrado em 27/11/2009. Tal circunstância revela que a “Fazenda Linda Vista I” somente poderá ser vistoriada, avaliada ou desapropriada para fins de reforma agrária após 27/11/2013. Configurado, pois, o fumus boni iuris da pretensão deduzida pelos impetrantes. 
    A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que o esbulho possessório, que interfere com a adequada exploração de imóvel rural, caracteriza-se como situação apta a afastar a validade de Decreto Presidencial que declara o seu interesse social. 
    Nesse sentido, os seguintes precedentes:
    Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo. Desapropriação para fins de reforma agrária. Esbulho possessório. Vistoria administrativa. Impossibilidade. Precedentes. 1. Nos termos da jurisprudência firmada nesta Corte, são proibidas a avaliação, a vistoria ou a desapropriação, nos dois anos seguintes a sua desocupação, de imóvel rural objeto de esbulho possessório ou invasão motivada por conflito agrário ou fundiário de caráter coletivo. 2. Agravo regimental não provido. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança (art. 25 da Lei nº 12.016/09) (RE nº 1.049.274-AgR/PB, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 4/12/17).
    Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Rejeição das preliminares de inadequação da via eleita e de falta de interesse de agir. 3. Decreto Presidencial que declara imóvel rural de interesse social para fins de reforma agrária. 4. Invasão do imóvel pelo Movimento dos Trabalhadores Sem Terra. Laudo de vistoria e avaliação realizado pelo INCRA após o esbulho possessório e antes da desocupação do bem. Inobservância da quarentena prevista no art. 2º, § 6º, da Lei 8.629/93, com a redação dada pela MP 1.83-56/2001. Proibição de avaliação, vistoria ou desapropriação nos dois anos seguintes à desocupação do imóvel rural objeto de esbulho possessório ou invasão motivada por conflito agrário ou fundiário de caráter coletivo. 5. Constitucionalidade do referido dispositivo. ADI 2.213-MC, Rel. Min. Celso de Mello, Dj 23.4.2004. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento (MS nº 28.704-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 8/6/17). 
    De rigor, assim, a concessão da pretendida segurança, para a definitiva cessação dos efeitos do referido Decreto. 
    Ante o exposto, confirmo a liminar e concedo a segurança, para cassar o Decreto Presidencial de 23/9/11, que declarou de interesse social, para fins de reforma agrária, parte do imóvel rural denominado “Fazenda Linda Vista I”, localizado no Município de São José do Cerrito (SC).
    Comunique-se.
    Publique-se.
    Brasília, 9 de outubro de 2020 
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente